Tribunal: STF
Processo: HC 187364
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PAI DE MENOR DE DOZE ANOS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio de Souza Barros e outros, em benefício de André Ricardo Sofia Filho, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.500/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de 1,5 kg de maconha e mais aproximadamente 50 g de cocaína. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada, mantendo-se a segregação do paciente, “tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro, possível produto da venda de outras porções, à faca com resquícios de maconha, à balança de precisão e ao rolo de plástico filme".
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 585.500/SP, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Rogério Schietti Cruz, nos termos seguintes:
    “(...) Em um juízo de cognição sumária, tais elementos são suficientes e idôneos para fundamentar o decreto preventivo, notadamente porque a quantidade de entorpecentes apreendidos – 1,5 kg de maconha e 50 g de cocaína – revela, a princípio, a gravidade concreta da conduta. 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juiz de primeiro grau, notadamente a respeito do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente, com o envio de cópia do ato decisório, via malote digital. 
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Publique-se. Intimem-se” (doc. 7, grifos no original). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, que seria genérica e “baseada em fundamentos vagos”. 
    Sustenta haver “nenhum elemento concreto a demonstrar que em liberdade representaria risco à instrução criminal ou à aplicação da lei, devendo, portanto, a liberdade ser concedida, posto ser desproporcional e desnecessária sua manutenção em cárcere”.
    Alega ser o paciente “primário, bons antecedentes, trabalhador, residência fixa, possui uma filha e seu único erro foi ser usuário de drogas, JAMAIS TRAFICANTE”. 
    Invoca a Recomendação n. 62/2020 e a “situação de insalubridade dos presídios”, pleiteando, “a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar”. 
    Afirma que no inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal se “assegura o direito à prisão domiciliar a todo pai de família“ e não só à mulher presa provisoriamente.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se a concessão da ordem para, liminarmente, determinar que as pacientes aguardem o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos VI do CPP e, no mérito, determinar que responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, para determinar que ela permaneça em prisão cautelar domiciliar, devendo ser expedido o competente Alvará de soltura para o CDP de São José do Rio Preto/SP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva se assentou a gravidade em concreto da conduta do paciente, considerando ”a expressiva quantidade de droga em contexto de crise econômica e mundial (1,5 kg de maconha e mais aproximadamente 50 g de cocaína)”.
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, ”considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro, possível produto da venda de outras porções, à faca com resquícios de maconha, à balança de precisão e ao rolo de plástico filme, após os policiais receberem denúncia dando conta de que dois indivíduos estavam “picando” droga na residência, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva, a sua decretação era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal” (doc. 7).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a quantidade e variedade da droga apreendida são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. Quanto ao filho menor e a pretendida concessão de prisão domiciliar em razão do inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal, verifica-se que o paciente não comprovou ser “o único responsável” pelos cuidados da filha, reconhecendo na inicial que a mãe reside com a menor, embora esteja, conforme se alega, desempregada. 
    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente em decorrência da pandemia de coronavírus.
    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois “não consta destes autos que o Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença”, tendo sido mantida a decisão liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora